Tribunal: TJES
Processo: 5006713-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006713-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA CAROLINA DE MATTOS TEIXEIRA HADDAD VARGAS e outros
AGRAVADO: TAURIO LUCILO TESSAROLO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006713-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA CAROLINA DE MATTOS TEIXEIRA HADDAD VARGAS E OUTRO

AGRAVADO: TAURIO LUCILO TESSAROLO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ANA CAROLINA DE MATTOS TEIXEIRA HADDAD VARGAS e CARLOS ALBERTO FLORES OLIVEIRA JUNIOR em face da decisão id 3004355, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que, reconsiderando decisão anterior, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado por TAURIO LUCILO TESSAROLO, ora Agravado.

Em suas razões recursais (id 3004340), os Agravantes pugnam pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em síntese, (a) a nulidade da decisão que reconsiderou o indeferimento anterior em decorrência da preclusão temporal; (b) celebraram contrato de promessa de compra e venda de um imóvel com o Agravado, pelo qual se comprometeram a pagar, mediante financiamento bancário, o valor avençado; (c) após a celebração do contrato, o financiamento bancário teria atrasado em razão de pendências administrativas imputáveis ao Agravado e (d) o Agravado teria autorizado, informalmente, o ingresso dos Agravantes no imóvel, mesmo antes do pagamento integral do preço ajustado no contrato.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação recursal de nulidade da decisão pela suposta preclusão
pro judicato.

Infere-se dos autos que a primeira decisão, que indeferiu o pedido de reintegração de posse, fora proferida em juízo de cognição sumária, antes da apresentação de contestação e respectiva réplica pelas partes.

Após a instauração do contraditório e a partir da juntada de novos documentos aos autos, entendeu o douto Juízo
a quo
haver elementos suficientes à modificação de seu convencimento, à luz das novas provas, ainda que em um juízo sumário, haja vista a não instauração da fase instrutória.

Neste contexto, revela-se plenamente justificada a prolação de nova decisão, diante dos novos elementos probatórios apresentados aos autos, não havendo que se falar, no caso, em preclusão
pro judicato.

Superada a questão processual, passo à análise da questão substancial debatida nos autos.

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação de reintegração de posse” nº 5012565-30.2021.8.08.0048, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Cuida-se de
ação sob o rito comum
ajuizada por
Taurio Lucilo Tessarolo
em face de
Carlos Alberto Flores Oliveira Junior
e
Carolina Haddad
.

Narra a petição inicial, Id n.º 9078780, em suma, que:
i)
o autor e o primeiro requerido celebraram contrato de promessa de compra e venda em 10 de junho de 2021, do imóvel localizado na Rua Pedra do Sono, n.º 07, Manguinhos, Serra/ES, CEP: 29.173-078;
ii)
para autorizar a imissão na posse, fundamental o registro do contrato de financiamento bancário perante o RGI e a formalização de acordo escrito entre as partes, previamente à consolidação do pagamento;
iii)
o primeiro requerido se obrigou a pagar ao autor e à sua esposa o valor de R$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais) para a aquisição do imóvel;
iv)
até o momento somente foi pago o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
v)
não houve o pagamento do preço, nem o entabulamento de acordo entre as partes para permitir ingresso antecipado do requerido no imóvel;
vi)
o autor permitiu apenas que fossem deixados equipamentos e coisas no espaço disponível no imóvel, não permitindo o estabelecimento de posse direta pelo requerido;
vii)
no imóvel existe uma construção (casa) e uma área no fundo (cômodo), sem maiores condições de habitabilidade;
viii)
em 05 de julho de 2021, o primeiro requerido pediu ao autor as chaves/controles dos portões para que ele pudesse levar pessoas responsáveis por pequenas reformas a serem efetuadas na futura moradia e acomodar parte de seus equipamentos e coisas na área do escritório;
ix)
ocorre que, em 21 de julho de 2021, o primeiro requerido comunica ao autor “mudamos hoje”, colocando as coisas no cômodo dos fundos, inclusive geladeira, cama de casal e outros itens necessários à habilitabilidade do imóvel, sem autorização;
x)
por meio de mensagem, o autor cientificou ao requerido da irregularidade na ocupação.

Ao final, pleiteia tutela liminar para que seja assegurada a reintegração de posse do autor no imóvel, com a imediata saída dos requeridos e a interrupção das obras que vem sendo realizadas.

Constam documentos em anexo.

Custas quitadas.

Despacho, Id n.º 9356594, que determinou a citação inicial dos requeridos, bem como o prazo de cinco dias para se manifestação sobre o pedido de tutela liminar.

Manifestação da parte requerida, Id n.º 956671, nos seguintes termos:
i)
o pedido do requerente de buscar restabelecer-se na posse direta do imóvel representa “venire contra factum proprium”;
ii)
não houve a conclusão do negócio jurídico pelo fato do autor não ter realizado a averbação das modificações da área imóvel perante a Administração Pública;
iii)
houve alteração da metragem de construção no imóvel, de 86,78m2 para 236,88m2, cuja modificação não foi averbada pelo autor;
iv)
o financiamento bancário foi aprovado, mas depende de conduta do autor para que seja finalizado o pagamento;
v)
não houve esbulho possessório, mas sim posse mansa e pacífica consentida pelo autor;
vi)
o autor litiga de má-fé, pois disponibilizou as chaves e permitiu a posse dos requeridos. Ao final, requer seja indeferida a tutela liminar.

Constam documentos em anexo.

Decisão, Id n.º 9680544, no sentido de indeferir o pedido de tutela liminar.

Contestação apresentada pelos requeridos, Id n.º 9953311, nos seguintes termos:
i)
a via eleita pela parte é inadequada;
ii)
o valor da causa pretendido se mostra equivocado, pois deve ser de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais);
iii)
o contrato permitia o ingresso no imóvel através de acordo escrito entre as partes;
iv)
em 25 de maio de 2021 identificou-se que havia débitos de IPTU desde o ano de 2007 em relação ao imóvel;
v)
houve alteração da metragem de construção no imóvel, de 86,78m2 para 236,88m2, cuja modificação não foi averbada pelo autor na Prefeitura e no RGI;
vi)
houve o adiantamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a pedido do autor, que disse precisar de dinheiro;
vii)
diante da profissão do requerido, buscou auxiliar o autor para regularizar a construção existente no imóvel, tendo apresentado o pedido na Prefeitura Municipal no dia 17 de junho de 2021;
viii)
as partes conversaram previamente sobre a mudança dos requeridos para o imóvel;
ix)
o próprio requerente entregou chaves e controle de portão para os requeridos;
x)
as partes chegaram a conversar amistosamente no dia 27 de julho de 2021, com vistas a tentar buscar soluções para a tramitação perante a Prefeitura de Serra;
xi)
nesta data, os requeridos já ocupavam o imóvel, sem que houvesse indicação do autor de desacordo com a posse direta dos requeridos;
xii)
o pedido do requerente de buscar restabelecer-se na posse direta do imóvel representa “venire contra factum proprium”;
xiii)
o autor litiga de má-fé. Em sede de pedido contraposto, pleiteiam que o autor se mantenha afastado do imóvel até que se conclua o contrato formalizado entre as partes.

Constam documentos em anexo.

Réplica com pedido de reconsideração da tutela liminar, Id n.º 10612079. Constam documentos em anexo.

Despacho para intimar as partes para especificar provas a produzir, Id n.º 10720102.

Petição da parte requerida, Id n.º 10894604, com pedido de julgamento antecipado dos pedidos.

Petição da parte autora, Id n.º 10921940, com pedido de designação de audiência de conciliação.

Decisão saneadora, Id n.º 14032432, analisando as preliminares suscitadas pelo réu, fixando pontos controvertidos e designando audiência de conciliação.

Termo de audiência de conciliação, Id n.15072976, em que foi determinada a suspensão do feito por dez dias para possibilitar transação entre as partes.

Transcorrido o prazo sem a informação de eventual transação entre as partes, vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Nos moldes do que estabelecem os artigos 1.210 do Código Civil e 560 do Código de Processo Civil, tem o possuidor o direito de manter (ou ser reintegrado) em sua posse no caso de turbação (ou de esbulho), podendo requerer a concessão da medida, em sede de liminar, desde que comprove a sua posse, a turbação (ou ato de esbulho praticado), a data de sua ocorrência e a continuidade da posse (ou a perda da posse). posse). Nessa esteira, transcrevo o art. 1.210 do Código Civil/2002 e os arts. 560 a 562, todos do CPC:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da

posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Na petição apresentada no Id n. 10612079, sustenta o autor que:
i)
não concedeu a posse do imóvel para a parte contrária, apenas permitiu a guarda de materiais e objetos nos fundos do imóvel;
ii)
o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) foi ofertado pelo réu a título de sinal, por mera liberalidade, e foi aceito porque nenhum outro valor havia sido recebido pelo negócio até então;
iii)
o réu tomou conhecimento da necessidade de averbação de área do imóvel antes mesmo do autor;
iv)
o requerente se retirou do imóvel apenas para que o réu realizasse uma reforma no telhado, a qual seria paga por abatimento no preço, entretanto, foi surpreendido com instalação da parte contrária na residência.

A decisão inicial, Id nº. 9680544, justificou a negativa do pedido pelo fato de não estar caracterizado o esbulho praticado pela parte ré e da aparente flexibilização do contrato. No entanto, neste momento processual, entendo que a referida decisão deve ser revista.

Pelo contexto fático delineado nos autos é incontroverso que a posse do imóvel está ligada à relação contratual: sendo o contrato cumprido em todos os seus termos, a posse seria repassada ao comprador; consequentemente, não o sendo, inexistiria o direito do comprador à posse do bem. Naturalmente, que os aspectos principais do contrato são
i)
o pagamento do preço e, pelo contrato, uma vez ocorrendo, seria disponibilizada
ii)
a titularidade (propriedade) e a posse direta do bem.

Analisando as alegações e documentos juntados aos autos, depreendo que o não pagamento do preço pelo réu e, consequentemente, o não cumprimento do contrato, é baseado na necessidade de resolução de questões administrativas, de regularização/averbação das modificações da área imóvel perante a Administração Pública. Ocorre que tais questões são laterais ao contrato principal, e somente se tornaram “empecilho” ao pagamento em razão da forma escolhida pelo réu para a quitação (financiamento bancário). Não me parece, a primeira vista, que o direito de posse da parte autora esteja vinculado à forma como o requerido decidiu por quitar o preço do imóvel. E mais, não justifica autorizar o pleno exercício da posse direta sobre a coisa pelo requerido, sem prazo e de maneira indefinida, transferindo ao autor o ônus de realizar condutas para permitir que a parte requerida tenha aceito o seu pedido de financiamento imobiliário com determinada instituição financeira.

A pendência, que o próprio réu se comprometeu a auxiliar a resolver em determinado momento, não é motivo plausível ao não cumprimento dos aspectos principais do contrato - para os demandados - o pagamento do preço.

Além disso, as concessões realizadas pelo autor para que o réu adentrasse o imóvel e lá deixasse alguns bens e materiais, de igual maneira, não dão azo à posse exercida (sem prazo e de maneira indefinida), especialmente se em momento posterior houve a notificação, por mensagem (Id n.º 9078802), para que os réus se retirassem do imóvel. A partir da notificação, deixando os réus de atender ao pedido, se caracterizou o esbulho possessório.

Por essas razões, e tendo em vista que não cabe ao requerente arcar com o ônus do tempo até o julgamento definitivo da demanda - até porque inexiste expectativa da parte requerida de pagar pelo preço da coisa -, acolho o pedido de reconsideração, deferindo o pedido liminar de reintegração na posse do imóvel objeto da lide.

Registro, ainda, que eventuais valores gastos em melhorias no imóvel não justificam, por ora, a posse plena e direta dos requeridos, se observado que ela somente seria autorizada, pelo contrato e pela natureza do negócio jurídico, a partir do pagamento do preço.

3. Dispositivo

Ante o exposto:
i)
reconsidero a decisão Id n.º 9680544 para
DEFERIR

o pedido liminar de reintegração na posse
em favor do autor no imóvel localizado na Rua Pedra do Sono, n.º 07, Manguinhos, Serra/ES, CEP: 29.173-078, até ulterior deliberação judicial de mérito (sentença),
concedendo aos réus e/ou eventuais ocupantes do imóvel o prazo de 20 (vinte) dias corridos para desocupá-lo voluntariamente,
sob pena de expedição de mandado de desocupação compulsória;
ii)
determino a intimação das partes para especificarem eventuais provas a produzir, justificando a sua relevância e pertinência, no prazo de quinze dias.

(...)"

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida apreciada pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial de origem, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo MM. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada.

A partir do exame das provas colacionadas aos autos, é possível inferir, em uma análise superficial, ínsita ao momento incipiente da demanda, a plausibilidade da tese autoral segundo a qual, nos termos do contrato de promessa de compra e venda pactuado entre as partes (id 9078794, dos autos eletrônicos de origem), a imissão na posse do imóvel pelo promitentes compradores, ora Agravantes, somente se procederia após o pagamento integral do valor avençado ou em eventual acordo formalizado por escrito entre as partes, o que, ao menos neste momento, não se evidencia a partir do conjunto probatório.

Não obstante, a matéria fática controvertida entre as partes, notadamente aquela atinente à existência, ou não, de autorização informal, por parte do Agravado, para o ingresso dos Agravantes na posse do imóvel, merecerá, por ocasião da instrução probatória, maior aprofundamento, porquanto, como salientado, a decisão objeto do presente recurso foi proferida em cognição sumária, de maneira que, no estágio em que a ação judicial de origem se encontrava, afigurava-se razoável a concessão da tutela possessória em favor do Agravado, ante as circunstâncias valoradas no momento.

Ademais, extrai-se dos autos, bem como do próprio teor da decisão impugnada, que já houve prolação de decisão saneadora nos autos, com exame das preliminares suscitadas e fixação dos pontos controvertidos, com a subsequente distribuição do ônus da prova e determinação de intimação das partes para se manifestarem sobre o interesse na produção de provas a serem produzidas.

Deste modo, ao menos no que se refere à fase incipiente em que proferida a decisão, vejo plausibilidade da tese autoral deduzida de modo que deve ser mantida, por ora, a decisão impugnada.

Por fim, registro que a questão suscitada pelo Agravado em contrarrazões, atinente à irregularidade na atribuição do valor da causa, deve ser arguida perante a instância ordinária, haja vista não ter sido objeto de apreciação pela decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE POSSESSÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – REQUISITOS - QUESTÕES FÁTICAS – APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.